Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718412-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS, EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo 0709242-35.2021.8.07.0001), ajuizada por MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS e EXSO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME. A decisão agravada deferiu o pleito de tutela de urgência formulado pelos autores e determinou que o requerido deposite em Juízo a quantia de R$ 12.600,00 no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 15.000,00, nos seguintes termos (ID 91866034): “Cuida-se de ação de conhecimento c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS em face de BANCO DO BRASIL. Em apertada síntese, a parte autora alega ter indicado, de maneira equivocada, chave PIX de conta bancária diversa da que pretendia receber valores provenientes dos serviços prestados pela empresa requerente. Argui que, referidos valores, destinavam-se à conta bancária vinculada ao Banco Itaú, e não a conta bancária vinculada ao Banco do Brasil, também de sua titularidade. Constatado o equívoco, entrou em contato com o banco requerido, a fim de que os valores fossem transferidos à conta vinculada ao Banco Itaú. Contudo, não obteve sucesso, tendo sido “debitados, em sua totalidade, e de forma privilegiada, pelo requerido, sob a justificativa de adimplemento da dívida em atraso” (ID 86926317, p.6) Com apoio na fundamentação expendida na inicial, apresentou pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao Requerido que proceda a devolução/transferência do valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), empenhados e ou apropriados indevidamente da Requerente, remetendo a quantia à conta bancária da empresa indicada em contrato, conforme indicado anteriormente, sob pena de pagamento de multa diária em valor a ser arbitrado pelo juízo;” (ID 86926317, p.13) É o breve relatório. Decido. No mais, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, pugna a parte autora pela devolução/transferência do valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), empenhados e ou apropriados indevidamente da requerente. A parte autora trouxe aos autos documentos anexos nos IDs 91459251 a 91459270, referentes às negociações realizadas com a empresa ré e com os clientes que realizaram a transferência via PIX. Naqueles documentos, é possível verificar negociações no decorrer do ano de 2020 e 2021, tendo sido efetuada a juntada dos comprovantes de transferência, conversas pelo whatsapp e outros documentos comprobatórios. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea. Ademais, há que se considerar o atual momento econômico pelo qual o País está passando e que vem gerando grande dificuldade financeira às pequenas empresas, como é o caso da autora. Ademais, é possível verificar a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que é com os pagamentos recebidos que a empresa dá continuidade às obras e paga seus funcionários e os documentos anexados pela autora demonstram, numa análise superficial, que ela vem enfrentando dificuldades financeiras. Por fim, consigne-se que o requerido poderá obter seu crédito por outras vias. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de tutela de urgência e determino que o requerido deposite em Juízo a quantia de R$ 12.600,00 no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 15.000,00. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se”. Narra o recurso que a parte autora (parte agravada) é titular da conta corrente 125894-0, Agência: 1004-9, possuindo junto ao banco réu, dois contratos de abertura de crédito – BB GIRO DIGITAL: n.100.409.841 e n.347.814.013 e conforme relatado na inicial estava inadimplente junto ao Banco do Brasil. Esclarece que, em 07/12/2020, ao entrar o valor de R$ 12.600,00, na conta 125894-0, Agência: 1004-9, houve débito do respectivo valor, amortizando-se parte do saldo devedor. Assevera que não houve falha na prestação de serviço por parte do agravante. Ademais, informa que não logrou a autora êxito em comprovar o perigo de dano ou de risco, haja vista que anuiu conscientemente com a obrigação contraída, não tendo havido, nenhum vício ou fato superveniente passível de prejudicar o negócio jurídico entabulado. Entende que mostra-se consentâneo para a análise de documentos e uma melhor sedimentação da situação fática aguardar maior dilação probatória assim como o contraditório. Em seguida afirma que não foi fixado teto para o valor da multa, o que pode gerar um valor extremamente exorbitante em favor do Agravado. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente reforma do despacho recorrido, declarando-se a nulidade da decisão agravada, afastando à incidência da nova multa fixada na fase de cumprimento, em razão do suposto descumprimento da obrigação, nos termos da fundamentação descrita acima. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Foi recolhido o preparo. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelos agravados contra o agravante em que requerem a devolução/transferência do valor de R$ 12.600,00 pelo banco agravante. Os autores narram na inicial que, em novembro de 2020, foram contratados pela Sr.a Carla Beatriz e pelo Sr. Alexandre Matte, para que a empresa executasse a reforma de um apartamento, restando pactuado entre as partes que os contratantes pagariam à Requerente a quantia de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), dividido em 3 parcelas iguais e sucessivas de R$ 12.600,00. Informam que, por equívoco, informaram a chave Pix da conta do Banco do Brasil para os contratantes, ao invés de passar a do Banco Itaú. A chave PIX, criada para ser utilizada pelo novo sistema de pagamento instantâneo regulamentado pelo Banco Central do Brasil, com funcionamento efetivo a partir de 16/11/2020, observa o princípio da necessidade, em respeito à proteção dos dados pessoais. Trata-se de um meio de realizar pagamentos, transferir e receber valores de modo automático, em qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana, inclusive nos finais de semana e feriados. As conversas de Whattsapp apresentadas aos autos de origem revelam que os agravados indicaram, de maneira equivocada, chave PIX de conta bancária diversa da que pretendiam receber valores provenientes dos serviços prestados. Verificado o equívoco, entraram em contato com o banco requerido, a fim de que os valores fossem transferidos à conta vinculada ao Banco Itaú, no entanto, não obtiveram êxito. O valor transferido equivocadamente foi debitado, em sua totalidade, pelo Banco agravante, sob a justificativa de adimplemento da dívida em atraso” (ID 86926317). Evidenciado o recebimento de valores indevidos por parte do Banco agravante em razão de equívoco por parte dos agravados no fornecimento da chave Pix, resta induvidosa a obrigação do agravante em restituir o que recebeu, sob pena de enriquecimento ilícito. Por mais que o Banco agravante alegue ser credor de débitos provenientes de contratos de abertura de crédito com os agravados, não se revela possível, neste momento, a apropriação dos valores transferidos em razão de equívoco por parte dos agravados. O Banco agravante poderá obter seu crédito por outros meios de direito, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sob pena de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, segue o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 3. Comprovado o erro no pagamento, nos termos do artigo 876 do Código Civil, a quantia recebida de forma indevida deve ser restituída, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso Conhecido e desprovido”. (00008503220178070020, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 29/8/2019.) “(...) 1. Nos termos do art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. (...)” (00027258920168070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/8/2020.) As astreintes foram fixadas de maneira proporcional, suficiente e compatível com a natureza da obrigação estabelecida, estabelecendo um teto máximo para a penalidade. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator